Tribunal: TJES
Processo: 5006063-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006063-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBANI COUTINHO FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS DO ART. 300 CPC PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E DA CONTA ABERTA NO BANCO AGRAVADO. TESE FIRMADA NO TEMA 1.061/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Tratam-se de descontos que somam valor total de R$ 1.540,36, o qual prejudicaria qualquer família média comum brasileira, tendo em consideração o salário-mínimo atual de R$ 1.412,00. Além do mais, cuida-se de família que já possui grandes dificuldades (físicas, mentais, psicológicas e financeiras) associadas ao cuidado da pessoa idosa diagnosticada com Alzheimer, considerando ainda que a interdição e curatela definitiva de Albani somente foi declarada em março de 2024, o que, aliado ao fato de que narra desconhecer a conta bancária aberta perante o banco, pode ter contribuído para a demora em perceber os descontos ora questionados.

2. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts.6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).

3. Recurso provido. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência, determinando que, no prazo de 10 (dez) dias, o banco agravado promova a suspensão dos descontos impugnados, na conta bancária do banco BMG e no benefício INSS da Agravante, sob pena de multa por eventual descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta ao banco agravado em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
ALBANI COUTINHO FERNANDES

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, no ano de 2023, sua filha Sra. Albaci percebeu que o valor que estava sendo depositado na conta bancária da recorrente a título de benefício providenciado era insuficiente para manter suas despesas básicas, comprometendo até sua subsistência e acabou descobrindo que em meados de 2022, foi aberta uma conta bancária junto ao BMG S/A de número Agência: 0035, Conta: 14940559-1, em nome da Agravante sem seu consentimento. A Agravante é acometida da Doença de Alzheimer, diagnosticada desde 2019, conforme laudos juntados aos autos, logo, não teria condições de ter requerido a abertura da conta supramencionada junto ao Agravado. Em meados de novembro de 2022, o benefício da Agravante passou a ser depositado diretamente na conta bancária aberta em seu nome junto ao Agravado. A partir da abertura desta conta bancária, o Agravado realizou a portabilidade da conta bancaria da Agravante e começou a efetuar dois tipos de descontos no seus rendimentos: 1) O primeiro desconto realizado diretamente na folha de pagamento da Agravante junto ao INSS, referente ao "empréstimo sobre a RMC-código 217", que atualmente totaliza R$ 4.854,08 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), com inclusão datada em 02/10/2020; 2) O segundo desconto é realizado diretamente na conta bancária aberta em nome pelo banco BMG S.A, na Agência: 0035, Conta: 14940559-1, totalizando até o momento o montante de R$ 13.964,00 (treze mil novecentos e sessenta e quatro reais), referente supostos “empréstimos bancários”, que a requerente nunca contratou.

Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para que, reformando a decisão agravada, seja concedida a suspensão dos descontos, de modo provisório, até o julgamento definitivo da demanda ou ulterior determinação do juízo a quo.

Decisão juntada ao evento 8386576, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A par de intimado, o Banco agravado não apresentou contrarrazões, e inexistindo outros elementos ou informações, mantenho a decisão externada em minha decisão preambular, já antecipando que é caso de provimento do presente recurso, ante o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Como relatado, no caso em tela, a recorrente, atualmente com 86 (oitenta e seis) anos de idade, representada por sua filha que detém a sua curatela definitiva, e diagnosticada com Alzhemeir, narra em sua exordial ter descoberto recentemente que foi aberta, sem seu conhecimento e consentimento, conta bancária perante o Banco BMG SA, tendo havido sem a sua autorização, a portabilidade do recebimento de seu benefício previdenciário para a referida conta, a qual também mantém dois descontos decorrentes de empréstimos bancários e cartão consignados não solicitados ou autorizados pela autora, motivos pelos quais postulou pela suspensão dos descontos.

Instruiu a sua inicial com laudo de 2021 (id origem 40024165 ) no qual consta seu histórico diagnóstico de Alzhemeir; sentença que declarou, no início deste ano de 2024, a recorrente como pessoa com necessidade de curatela definitiva, nomeando sua filha Albaci como curadora (id origem 40024168 ), fotos da Sra. Albani (id origem 40024169 ),
extrato bancário da conta do banco BMG (id origem
40024171) demonstrando a abertura da conta e os descontos impugnados
; além de extratos de conta na Caixa Econômica Federal, onde a recorrente afirma que recebia seu benefício anteriormente, histórico de créditos do INSS demonstrando empréstimo sobre a RMC no valor de R$ 212,56 em out/2023.

Nessa toada, em que pese a MM. Magistrada a quo ter indeferido a tutela provisória ao argumento de que os descontos ocorrem desde 2020, ou seja, há aproximadamente quatro anos, não sendo percebidos pela autora até então, presumindo que os mesmos não prejudicam o sustento da agravante, tratam-se de descontos que somam valor total de R$ 1.540,36, o qual prejudicaria qualquer família média comum brasileira, tendo em consideração o salário-mínimo atual de R$ 1.412,00.

Além do mais, cuida-se de família que já possui grandes dificuldades (físicas, mentais, psicológicas e financeiras) associadas ao cuidado da pessoa idosa diagnosticada com Alzheimer, considerando ainda que a interdição e curatela definitiva de Albani somente foi declarada em março de 2024, o que, aliado ao fato de que narra desconhecer a conta bancária aberta perante o banco, pode ter contribuído para a demora em perceber os descontos ora questionados.

Assim, reputo presente o perigo de dano ou ao resultado útil do processo.

Outrossim, a alegação de não reconhecimento sequer da abertura de conta bancária perante o banco agravado, quiçá dos empréstimos que estão sendo descontados nessa mesma conta e no benefício da autora é suficiente para confirmar a probabilidade do direito autoral.

Vale ratificar também que, neste caso, a presunção de veracidade milita a favor do consumidor, que trouxe documentos suficientes para contestar a legitimidade dos contratos e evidenciar o
fumus bonis iuris
, sendo ônus do banco comprovar a autenticidade das assinaturas, cujos contratos deverão ser colacionados, nos termos do art. 429, II do CPC e do Tema 1061/STJ.

Pelo exposto, confirmando a tutela antecipada recursal concedida outrora,
dou provimento
ao recurso, e reformando a decisão agravada, defiro a tutela de urgência determinando que, no prazo de 10 (dez) dias, o banco agravado promova a suspensão dos descontos impugnados, na conta bancária do banco BMG e no benefício INSS da Agravante, sob pena de multa por eventual descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta ao banco agravado em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.